Tribunal: STF
Processo: HC 182183
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de novo habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no HC 520.167/MS, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
    Como aduzido no HC 181.222 – indeferido liminarmente por deficiência em sua instrução –, narra o impetrante, em síntese, que: “a) o paciente foi preso em flagrante, convertido em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de contrabando de cigarro e organização criminosa; b) carece de fundamentação idônea a decisão que decretou a segregação cautelar, de modo que não estão atendidos os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; c) é inverídica a afirmação de que o pagamento da fiança foi realizado com dinheiro proveniente da organização criminosa a que o paciente supostamente integra; d) não passam de conjecturas a afirmação do magistrado – voltado a demonstrar a participação do paciente na ORCRIM – de que o veículo utilizado para a prática delituosa teria sido ulteriormente empregado para outras ações congêneres; e) igualmente não se pode justificar a prisão preventiva pelo fato de que o paciente reside próximo à fronteira com o Paraguai; f) não existe comprovação de que o acusado fez uso de qualquer ameaça ou empregou violência física para realizar cobrança de dívidas de seus devedores.”
    À vista do exposto, reitera o pleito de revogação da custódia preventiva ou que sejam aplicadas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus:
    1.1. Conquanto o feito não se encontra ainda adequadamente instruído, uma vez que, junto ao ato apontado como coator, não foi colacionada a ementa do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível aferir os fundamentos ali exarados.
    1.2. O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 
    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Primeiramente, no que tange à decretação da custódia cautelar, diversamente do que alega o impetrante, o magistrado, ao determinar a prisão preventiva do paciente, calcou-se, de forma satisfatória, na sofisticada organização criminosa, desempenhada pelo acusado em posição de grande relevância, e no risco de reiteração delituosa, como elementos a indicar, a um só tempo, a gravidade concreta das condutas, a aplicação da lei penal, a garantida da ordem pública e da instrução criminal (eDOC 3, pp. 1-2/4-9 – grifos no original):
    “Segundo consta da representação policial, os elementos colhidos no IPL n. 068/2018 (autos n. 0000533-31.2018.403.6006), especialmente após os cumprimento da medida de busca e apreensão deferida por este Juízo, indicam a efetiva participação do investigado em organização criminosa atuante na região de fronteira entre o Brasil e o Paraguai, voltada ao contrabando de cigarros estrangeiros.
    Salienta-se que, durante o cumprimento da medida de busca e apreensão, o investigado foi preso em flagrante por haver sido encontradas munições irregulares em sua residência. Relata-se, que após ser questionado sobre seu celular, o investigado afirmou que não estava em sua posse. Todavia, o aparelho foi encontrado embaixo de um colchão.
    Realizada análise do conteúdo do celular, constatou-se a existência de novos elementos para a investigação, que reforçam a hipótese criminal de envolvimento do investigado em organização criminosa, e que demonstram que sua atuação não se restringe à prestação de serviços jurídicos.
    Aduz-se que, pelas conversas extraídas do aplicativo Whatsapp, o investigado participaria ativamente da estrutura da organização criminosa, atuando como intermediário entre os fornecedores de cigarros estrangeiros e os motoristas, e como ‘braço financeiro’, realizando a cobrança de dívidas e o pagamento de fiança de motoristas presos em virtude de contrabando de cigarros.
    […] 
    Nos autos n. 0000532-46.2018.403.6006, distribuídos por dependência aos autos n. 0000533-31.2018.403.6006 (IPL 0068/2018), este Juízo deferiu a medida de busca e apreensão na residência do investigado Emerson Guerra Carvalho, advogado com escritório na cidade de Mundo Novo/MS, pela existência de fortes indícios de sua participação em organização criminosa, prestando auxílio no campo jurídico, inclusive com a prática de crimes de falsidade ideológica em processos judiciais.
    Naquela oportunidade, pelos elementos trazidos à apreciação do Juízo, verificou-se que não estavam presentes os requisitos para a prisão preventiva. Salientou-se que não havia indícios de que o investigado fosse chefe de organização criminosa, que pudesse atrapalhar as investigações policiais.
    […]
    No momento, o cenário é outro, totalmente diverso daquele que se tinha conhecimento antes da efetivação da medida de busca e apreensão. 
    Deveras, o conteúdo do aparelho celular de propriedade do investigado (mídias de fl. 122 e Informação de Polícia Judiciária n. 31/2019 de fls. 125/150), apreendido quando do cumprimento da medida de busca e apreensão em sua residência, clarifica o nível de envolvimento que, aparentemente, tem na organização criminosa voltada ao contrabando de cigarros.
    […] 
    Em conversa realizada pelo aplicativo Whatsapp, em 07/08/2018, o investigado foi procurado pela pessoa de João Carlos para providenciar, aparentemente, o contato de fornecedores de cigarros paraguaios. O investigado seria uma ponte com a organização criminosa.
    […]
    Por fim, constatou-se a existência de conversas, realizadas pelo mencionado aplicativo, entre o investigado e Rodrigo Aparecido Soares Gravino, no período de 14/08/2018 e 24/08/2018. Nestas, vê-se que o investigado contrata Rodrigo para efetuar a cobrança de valores devidos, provavelmente, a chefe de organização criminosa. Infere-se, também, que o investigado orienta que a cobrança seja realizada com ameaças à integridade física e, até mesmo, com o uso de violência real. 
    […]
    Das transcrições acima, verifica-se que, indiscutivelmente, são fortes os indícios de que a participação do investigado na organização criminosa vai muito além da prestação de ‘serviços jurídicos’, e de que, inobstante não ocupe a posição de chefe, exerce papel de destaque.
    Não se olvide que, como já assinalado na decisão acima transcrita e pontuado pela autoridade policial e pelo Parquet Federal, o investigado habilitou-se para atuar nos autos de prisão em flagrante n. 0000900-89.2017.403.6006 e n. 5004215-87.2017.4.04.7016, referentes a cargas de cigarros estrangeiros, supostamente pertencentes à organização criminosa, sem que tenha sido contratado pelos presos ou por seus familiares.
    Especificamente nos autos n. 0000900-89.2017.403.6006, o investigado efetuou o pagamento das fianças, na data de 05/08/2017, com valores advindos de sua conta poupança, sendo que os valores teriam sido depositados em espécie na cidade de Mundo Novo/MS para posterior saque.
    Constatou-se que, na ocasião do depósito dos valores das fianças, o investigado declarou que eles procediam da ‘poupança de familiares de três detentos’ (fl. 14). Todavia, realizadas diligências (fls. 42/43), verificou-se que a família de Ezequiel Cardoso de Paula, um dos presos beneficiados com a fiança, é de baixa renda, e não teria condições de arcar com o valor arbitrado.
    Ouvido perante a autoridade policial (fl. 24 do IPL), Ezequiel afirmou não haver contratado o advogado Emerson Guerra e não ter conhecimento de quem havia recolhido a sua fiança – R$ 20.000,00 (vinte mil reais) –, e que ele e sua família não teria condições. Disse acreditar que o pagamento teria sido feito pelos donos da carga de cigarros.
    Infere-se que, ao pagar as referidas fianças, o investigado Emerson Guerra atuaria como integrante da organização criminosa, tendo como função, dentre outras, prestar assistência jurídica aos presos flagrados com contrabando.
    Há que se registrar, ainda, a existência de outros registros criminais em nome do investigado (fls. 31/41), dentre eles, aquele referente ao IPL 63/2015-DPF/NVI/MS, no qual foi indiciado por haver pleiteado, nos autos n. 5035819-13.2014.404.7100/RS, a restituição de veículos (cavalo trator de placas MMQ-0778 e semirreboque de placas MGQ-03401) apreendidos na data de 02/05/2014 no Estado do Rio Grande do Sul, com carga de cigarros de procedência paraguaia. Os veículos estavam registrados em nome de laranja e lhe foram restituídos na data de 19/05/2014. Em seguida, o conjunto foi devolvido à Organização Criminosa, e novamente foi flagrado no transporte de cigarros. Por conta de tal fato, o investigado foi denunciado pelo Ministério Público Federal (cópia às fls. 29/30). 
    […] 
    Pois bem. Para que seja possível a decretação da prisão preventiva faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como que as demais medidas cautelares diversas da prisão se reputem ineficazes para o acautelamento do processo.
    […]
    Os elementos trazidos à apreciação do Juízo, em especial o pagamento de fianças com dinheiro advindo da Organização Criminosa, após declaração falsa (lis. 24 e 42/43), o pedido de restituição nos autos n. 50358l9-l3.2014.404.7100/RS (tis. 28/30v) e o conteúdo do celular de propriedade do investigado conversas acima transcritas demonstram a materialidade do delito previsto no art. 2º da Lei n. 12.850/2013. 
    Os indícios de autoria apontam para a efetiva participação do investigado no delito de organização criminosa. Além dos elementos que indicam que atua como advogado no interesse de organização criminosa atuante nesta região de fronteira com o Paraguai, voltada para a prática de contrabando de cigarros estrangeiros, consoante delineado acima e na decisão proferida nos autos 0000532-46.2018.403.6006, acima transcrita, as diversas conversas através de aplicativo, extraídas do celular apreendido por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do investigado, demonstram que seu papel na organização criminosa não se limita à atuação jurídica, e indicam que atua como "braço financeiro".
    Com efeito, as apontadas conversas extraídas do celular, apontam que o investigado atua como intermediário entre contrabandistas paraguaios e compradores de cargas de cigarros estrangeiros no Brasil: realiza cobrança de dividas da organização criminosa, com a contratação de cobrador e "carta branca" para agir mediante ameaça e violência física e é procurado por outros integrantes da organização criminosa, para tratar da parte financeira.
    A prisão justifica-se, primordialmente, como garantia da ordem pública, evitando-se a contribuição do investigado Emerson Guerra na organização criminosa e, por consequência, o contrabando de cigarros estrangeiros, eis que desempenha papel de grande relevância, seja pela prestação de serviços jurídicos, seja pela sua atuação como intermediário da organização "braço financeiro".
    Assim, a custódia cautelar do investigado se faz necessária para impedir a reiteração de práticas delitivas.
    De outra senda, a medida é necessária por conveniência da instrução processual. Como ponderado pelo Parquet Federal em sua manifestação, o investigado faz uso da intimidação e ameaça para garantir o êxito das atividades da organização criminosa. Veja-se que ele poderia influenciar sobremaneira nas investigações, especialmente no que tange ã prova testemunhai, considerando que, pelo que se depreende da cobrança de dívida acima delineada, autorizou, até mesmo, a utilização de violência fisica e ameaça de morte.
    Há que se recordar, que durante o cumprimento de medida de busca e apreensão em sua residência, o investigo afirmou que não estava de posse de seu aparelho celular, o qual, no entanto, foi localizado embaixo de seu colchão.
    Por fim, a custódia cautelar do investigado e imprescindível para a aplicação da lei penal, visto que reside e possui escritório e empresas em município situado na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Assim, poderia facilmente furtar-se à aplicação da lei penal, ingressando naquele país, onde teria todo o suporte logístico por parte da organização criminosa.
    Neste ponto, o Parquet Federal, em sua manifestação, ressalta que os principais contrabandistas atuantes nesta região residem na cidade de Salto del Guairá/PY, distante apenas 20km (vinte quilômetros) da cidade de Mundo Novo/MS.
    Em sua representação, a autoridade policial afirma que, segundo informações que lhe foram repassadas, o investigado está residindo em território paraguaio. Todavia, não há elementos concretos nos autos nesse sentido.
    Conclui-se, assim, que, no presente caso, não há como aventar outra medida minimamente adequada para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.
    Ante o exposto, na forma da fundamentação supra, DECRETO a prisão preventiva de EMERSON GUERRA CARVALHO, com fulcro nos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de processo Penal.” 
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte reconhece tais fundamentos como aptos a ensejar, em tese, a medida gravosa: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta. 3. Agravo regimental desprovido.” (RHC 145.162-AgR, Rel. Min. Edson Fachin , Segunda Turma, DJe 13.06.2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, além da necessidade de se evitar a reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte (Precedentes: HC 138.912-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/11/2017, HC 137.238-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018, HC 144.904-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/03/2018, HC 149.403-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 06/02/2018). 2. O prolongamento do trâmite processual decorrente de comportamento atribuível à própria defesa é incompatível com a alegação de excesso de prazo (Precedentes: (HC 98.082, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/02/2010, HC 119.997, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 01/08/2014).” (HC 154.827-AgR, Rel. Min. Luiz Fux , Primeira Turma, DJe 12.06.2018) 
    “Os pronunciamentos das instâncias precedentes estão alinhados com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade concreta dos fatos justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.” (RHC 121.750, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.06.2014) 
    Registro que as premissas decisórias, quais sejam, a complexidade dos delitos, com a repartição de tarefas desempenhadas por diversas pessoas que atuam em variadas funções – sendo a do ora paciente destacada em razão do exercício da advocacia para dar suporte jurídico aos membros da ORCRIM – não se submetem a juízo revisório a ser empreendido por esta Corte na estreita via do habeas corpus, que, como sabido, não se compatibiliza com o reexame de fatos e provas. 
    Ademais, o apontamento, a partir das circunstâncias da investigação, no sentido de que tais meandros sugerem que os indiciados utilizam a organização criminosa de forma articulada, contínua e duradoura, com suposto emprego de violência e grave ameaça contra credores, bem revelam a periculosidade do paciente. 
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente